Tribunal: TJMT
Processo: 0009225-94.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009225-94.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CAEMA LTDA. - ME - CNPJ: 07.891.418/0001-85 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MORAL COLETIVO – DANO OCORRIDO EM EXTENSA ÁREA E QUE ATINGE E ESFERA DA COLETIVIDADE - CONFIGURAÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

2. Devido à extensão do dano, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

3. Uma vez configurado o dano moral coletivo, resta estabelecer o
quantum
indenizatório, que deverá ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

4. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação Civil Pública nº 0009225-94.2015.811.0015, julgou

procedentes para condenar o requerido, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, o valor de R$ 22.000,00, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985.

O que ensejou a propositura da presente Ação Civil Pública foi o fato da empresa Apelada ter danificado
217,088 ha de floresta nativa ao explorar 99,074 metros cúbicos de madeiras em tora, de diversas especiais, sem licença ambiental.

Em razões recursais (Id. 97021027), argumenta o Apelante que o valor pleiteado no exordial (R$ 66.000,00 – sessenta e seis mil reais), à título de dano moral ambiental difuso já está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta ainda que, para fixação de dano moral difuso, necessária a observância dos seguintes fatores: extensão do dano, gravidade da culpa, condição socioeconômico do ofensor e caráter pedagógico capaz de desestimular o ilícito.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 144040237.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 131387181.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado, à título de dano moral difuso em matéria ambiental.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, o Ministério por seu Promotor de Justiça que a esta subscreve, requer:

1) A citação do requerido para, querendo, contestar a presente ação;

2) Seja determinada a inversão do ônus da prova;

3) Seja o réu condenado, a título de compensação pelo dano moral difuso, ao pagamento de indenização no importe de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop — FAMUS;

4) Seja o réu condenado ao pagamento de honorários e custas processuais.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Para fins processuais, dá-se causa o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis reais).

A sentença foi proferida no dia 08/09/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para Condenar o requerido, a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 22.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (05/03/2013), de acordo com o previsto na sumula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985.

Sem custas a pagar ou a ressarcir (art. 18 da Lei n.° 7.347/1985).

Sem honorários advocatícios, uma vez que o Ministério Publico restou vencedor da demanda, não podendo ser-Ihe destinada a sucumbência (art. 128, § 5.”, inciso ll, alínea a, da Constituição Federal).

Se interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte contrária para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.°, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se e anote-se. Se nada for requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se.

P. I. C

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o Ministério Publico requer a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença de fls. 525 e seguintes, para majoração do valor fixado a título de indenização em razão do dano moral difuso, a fim de que os apelados sejam obrigados a proceder com o pagamento, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985, o montante de R$ 66.000.00 (sessenta e seis mil reais), acrescido de correção monetária e juros Iegais de mora.

Destaco inicialmente que não se discute no presente recurso a ocorrência ou não do dano moral coletivo, mas apenas e tão somente a fixação do
quantum
indenizatório.

Dentre os vários critérios a serem observados para a fixação do dano moral difuso ambiental, faço a seguinte ponderação acerca do critério extensão do dano.

Para que o dano moral coletivo seja devido, necessário que o ato praticado (evento danoso) atinja também a esfera coletiva.

O dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985; 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil). (...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que restou demonstrado nos autos.

No caso em apreço, a empresa Apelada extraiu 99,074 m3 de madeiras em área de floresta de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração nº 659853-D, do IBAMA e acostado no Id. 97020950.

Para tanto, danificou 217,088 ha de floresta de vegetação nativa objeto de especial preservação (bioma amazônico) sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração nº 659852-D, do IBAMA e anexado no Id. 97020954.

Tais fatos permitem concluir pelo acolhimento da pretensão de condenação à indenização por dano moral coletivo, pois houve desmate irregular (sem autorização legal) em floresta nativa objeto de especial preservação (bioma amazônico), bem como o referido dano foi praticado em uma extensa área (217,088 43 ha).

Para se ter uma ideia da extensão do dano, cada hectare equivale, aproximadamente, a 1 (um) campo de futebol em tamanhos oficiais da FIFA (120m x 90m), o que permite concluir que o dano causado pelo Apelado atingiu, aproximadamente, 217 (duzentos e dezessete) campos de futebol.

Logo, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

Em situação bastante semelhante ao presente feito, trago à colação os recentes julgados emanados deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – PROVIDO PARCIAL. A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização.
Comprovada a realização de desmatamento em área de reserva legal, deve o causador do dano ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade
. (TJ/MT - N.U 0003962-51.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)4.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso.
(...) 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público. (TJ/MT - N.U 0008000-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (NEGRITEI)

Diante dos dados acima, pode-se ter uma dimensão da extensão do dano ambiental, restando apenas, estabelecer o
quantum
indenizatório.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Analisando os critérios acima, entendo justa, razoável e proporcional, a fixação em R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), que
deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da ação, bem como depositado no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, conforme pleiteado na exordial e pretendido na esfera recursal.

Tal fixação acima exposto não destoa com os casos em que esta Operadora do Direito tem relatado e julgado neste Colegiado.

Cito, à título de exemplificação o RAC nº 1001330-64.2017.811.0025, de minha Relatoria, onde esta E. 1º Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, fixou em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em dano moral difuso ambiental pelo desmate ilegal ocorrido em área de 43 (quarenta e três) ha ocorrido no mesmo bioma.

Ressalto que, embora haja divergência jurisprudencial acerca da matéria, não pode este Colegiado fixar dano moral difuso ambiental acima do importe acima estabelecido, pois foi este o valor pretendido pelo
parquet
em sede de apelo.

Caso este Sodalício estabeleça valor superior ao pretendido, estaria este órgão julgador incorrendo em nulidade por julgamento
ultra petita
.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o dano moral difuso ambiental, fixando-o em R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), que
deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da ação, bem como depositado no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024